Tribunal: TJPA
Processo: 0813080-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813080-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIMARA DE SOUSA MILHOMEM

AGRAVADO: ASTRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813080-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIMARA DE SOUSA MILHOMEM

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL ROSA DA SILVA - PA35762-A

AGRAVADO: ASTRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Arresto on-line de valores via PIX. Alegação de Fraude Bancária. Ausência de Prova Inequívoca. Decisão Mantida.

I. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

II. O arresto de valores via SISBAJUD constitui medida excepcional, sendo indispensável a demonstração inequívoca do direito alegado e da urgência da providência.

III. Não comprovada de forma cabal a ocorrência de fraude ou a necessidade de medida de urgência, é cabível a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária – Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
VOTO DO RELATOR
.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucimara de Sousa Milhomem
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores transferidos via PIX de sua conta para terceiros. A decisão foi proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de repetição de indébito ajuizada pela agravante em face de
Astro Instituição de Pagamento Ltda
e Mercado Pago IP Ltda.

Em síntese, a agravante afirma que foi vítima de fraude bancária nos dias 5 e 6 de abril de 2024, quando ocorreram transferências indevidas via PIX de sua conta pessoal, no valor total de R$ 14.998,99, para uma conta vinculada à Astro Instituição de Pagamento. Alega que, ao identificar a fraude, acionou a instituição financeira responsável para bloquear os valores, mas não obteve sucesso. Posteriormente, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda.

Requereu ao juízo de origem a concessão de tutela de urgência para arresto on-line, via SISBAJUD, dos valores transferidos indevidamente, a fim de garantir o ressarcimento ao final do processo. Contudo, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exigido pelo artigo 300 do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que:
(i) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante das provas apresentadas que indicam a ocorrência de fraude;
(ii) o arresto cautelar é medida necessária para preservar o resultado útil do processo, considerando o risco de dissipação dos valores;
(iii) a ausência de bloqueio imediato dos valores inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional pleiteada.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela antecipada para realização do arresto on-line via SISBAJUD.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID nº. 1

21707615 indeferi a tutela de urgência recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, mesmo tendo sido regularmente intimados os agravados.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo ausente face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal consiste em avaliar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência para arresto on-line dos valores transferidos via PIX deve ser mantida.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a decisão agravada deve ser mantida, pois não restaram comprovados, de forma inequívoca, os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Embora a agravante tenha apresentado documentos que indicam a ocorrência de transferências de valores via PIX, não há prova cabal de que estas foram realizadas sem sua autorização ou que resultaram diretamente de fraude. O simples registro de boletim de ocorrência, por si só, não constitui evidência suficiente para justificar o arresto.

Ademais, o arresto de valores via SISBAJUD é medida de caráter excepcional e exige cautela na sua aplicação, uma vez que interfere diretamente na esfera patrimonial de terceiros que ainda não integram a lide de forma consolidada. Nesse sentido, a ausência de identificação clara e precisa dos beneficiários das transferências e de comprovação da destinação dos valores compromete a segurança da medida requerida.

Além disso, a manutenção da decisão agravada não inviabiliza a discussão do mérito na fase de instrução, onde será possível aprofundar a análise das provas apresentadas, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 13/01/2025